Tribunal: TJSP
Processo: 2182868-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
FALÊNCIA – DECISÃO QUE DESTITUIU O SÍNDICO, NOMEANDO OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO – Agravante que pretende a manutenção no cargo, negando ser desidioso, bem como justificando o atraso em razão de doença que lhe acometeu no período – Destituição que se deu sem a prévia oitiva do síndico, em descumprimento ao § 1o do art. 66 do Decreto-lei no 7.661/45 – Apresentação de atestado médico, comprovando a

Ementa:
FALÊNCIA – DECISÃO QUE DESTITUIU O SÍNDICO, NOMEANDO OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO – Agravante que pretende a manutenção no cargo, negando ser desidioso, bem como justificando o atraso em razão de doença que lhe acometeu no período – Destituição que se deu sem a prévia oitiva do síndico, em descumprimento ao § 1o do art. 66 do Decreto-lei no 7.661/45 – Apresentação de atestado médico, comprovando a internação do síndico – Excesso de prazo que não justifica a destituição do síndico, sendo penalidade gravosa que o impede de receber os honorários, bem como de desempenhar a mesma função em outras falências, devendo ser afastada no caso – Precedente – Impossibilidade, contudo, de manutenção no cargo, dada a nítida quebra de confiança – Substituição do síndico que se impõe no caso, devendo os honorários ser arbitrados na origem, em razão do trabalho até então desempenhado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182868-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS PEÇANHA (SÍNDICO(A)), é agravado ROTARY
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ACO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
2
VOTO No 8.177
Agravo de Instrumento n. 2182868-48.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Juíza: Dra. Renata Pinto Lima Zanetta
Agravante: MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEÇANHA
Agravados: ROTARY ESQUADRIAS DE ALUMINIO E AÇO LTDA. e OUTROS
FALÊNCIA

DECISÃO
QUE
DESTITUIU
O
SÍNDICO, NOMEANDO OUTRO EM SUBSTITUIÇÃO
Agravante que pretende a manutenção no cargo, negando
ser desidioso, bem como justificando o atraso em razão de
doença que lhe acometeu no período Destituição que se
deu sem a prévia oitiva do síndico, em descumprimento ao §
1o do art. 66 do Decreto-lei no 7.661/45 Apresentação de
atestado médico, comprovando a internação do síndico
Excesso de prazo que não justifica a destituição do síndico,
sendo penalidade gravosa que o impede de receber os
honorários, bem como de desempenhar a mesma função em
outras falências, devendo ser afastada no caso Precedente
Impossibilidade, contudo, de manutenção no cargo, dada a
nítida quebra de confiança Substituição do síndico que se
impõe no caso, devendo os honorários ser arbitrados na
origem, em razão do trabalho até então desempenhado
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos da falência de Rotary Esquadrias de Alumínio e Aço Ltda.,
destituiu Marco Antonio dos Santos Peçanha do cargo de síndico, nomeando outro
em substituição.
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
que
seu
afastamento do cargo foi decidido com muito rigor, sem compatibilidade com o
trabalho exercido já mais de duas décadas. Narra que a quebra é de 1996, tendo
bem desempenhado suas funções, desde então. Argumenta que seu trabalho não
pode ser simplesmente desconsiderado, salientando que jamais deixou o processo
abandonado.
Afirma que a questão gira em torno de suposta desídia
em consultar, em cartório, no prazo de dez dias, o conjunto de habilitações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
3
crédito. Explica, contudo, que não houve desídia, mas que ficou doente, com
problemas coronários e internado.
Nega, ainda, a aventada desorganização ou falta de
diligência e zelo, afirmando que “os itens determinados em despacho de fls. 1104
foram atendidos a fls. 1146 e 1147” (sic, fl. 03). Afirma que a preparação da
liquidação foi impossibilitada, pois os autos das habilitações foram imediatamente
arquivados. Alega que “Quanto a um plano de trabalho nos moldes preconizados a
quem está no fim do processo, faltando liquidação e relatório final, era só avançar,
sem cogitação de trabalho de prestação mensal, valor de locativos, contas, etc,
como fora preconizado” (sic, fl. 03).
Entende que, ainda que se deseje a celeridade do
processo, não é razoável conceder o prazo de apenas dez dias para o exame das
habilitações. Salienta que eventual novo síndico enfrentará as mesmas
dificuldades.
Ressalta que houve omissão involuntária (em razão
de seu frágil estado de saúde), mas que tal fato não causou qualquer prejuízo, o
que deve ser considerado.
Insiste que não pode ser considerado como desidioso,
como se tivesse apenas desenvolvendo “sucessivos e desencontrados pedidos de
desarquivamento, sem que tenha abandonado a falência, antes até reiteradamente
insistido numa necessidade processual” (sic, fl. 04).
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja reconduzido ao cargo, fazendo jus aos
honorários, com a satisfação do dever cumprido.
O efeito suspensivo foi deferido as fls. 35/36.
Informações as fls. 41/43.
Contraminuta as fls. 47/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
4
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 55/57.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de falência de Rotary Esquadrias de Alumínio
e Aço LTDA., decretada em 22/05/1997, contando atualmente com 6 volumes.
Em decisão proferida em setembro de 2018 (fls.
1.148/1.149), foram ordenadas as seguintes providências ao síndico e fixado o
prazo de dez dias para cumprimento: 1) informar se há ativos ainda não
arrecadados ou liquidados; 2) indicar se houve rateios parciais; 3) apresentar plano
de trabalho detalhado para que a falência chegue a termo.
Ocorre que, decorridos quase 11 (onze) meses, o
síndico não apresentou o plano de trabalho requerido. Além disso, vem
tumultuando o andamento processual com sucessivos e desencontrados pedidos
de desarquivamento de incidentes, conforme se infere do teor da certidão de fls.
1.179: o síndico requereu o desarquivamento dos incidentes, a Serventia Judicial
promoveu os desarquivamentos e intimou o síndico para providenciar o necessário,
entretanto, o síndico quedou-se inerte e os incidentes permaneceram à deriva em
Cartório, sem qualquer iniciativa por parte do síndico que deixou transcorrer "in
albis" o prazo, provocando novo arquivamento dos autos.
Nesse cenário, denota-se que o síndico excedeu em
demasia o prazo conferido pelo Juízo para a prática de ato que lhe competia, além
de revelar desorganização por falta de diligência e zelo na administração.
O feito necessita ser reordenado e caminhar para o
encerramento.
Para tanto, necessária a substituição do síndico.
Assim, é o caso de substituição da atual sindicância,
com destituição do síndico, nomeando, neste ato, em seu lugar, o Dr. Adnan Abdel
Kader Salem, OAB/SP no 180.675, que deverá ser intimado para assinar o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
5
de compromisso, em quinze dias.
Intime-se para o compromisso, abrindo-se vista dos
autos para urgentes providências, apresentando, ainda, relatório das principais
ocorrências e pendências, bem como medidas necessárias para o encerramento
da falência.
Intimem-se.” (fls. 05/07)
Insiste o agravante na reforma da decisão, para que
seja afastada sua destituição, mantendo-o no cargo e síndico.
Contudo, respeitado entendimento em sentido diverso,
o recurso comporta parcial provimento.
No caso dos autos, conforme decisão agravada e
informações prestadas pelo Juízo a quo as fls. 41/43, a destituição do síndico se
deu por excesso de prazo, bem como pelo “não cumprimento de determinação
judicial, bem como pela falta de zelo e diligência na administração da massa falida”
(fl. 42).
Contudo, na linha do quanto bem explanado pela
douta representante do Ministério Público, nos termos do art. 66, § 1o, do Decreto-
lei no 7.661/45, a destituição do síndico, por infringência de seus deveres ou por
manifestar interesse contrário ao da massa, exige a prévia oitiva do próprio síndico
e do Ministério Público, providência esta que não foi observada no caso dos autos.
De outro lado, ainda que se vislumbre eventual
excesso de prazo, o síndico comprovou que o atraso, em parte, se deu por
problemas de saúde (atestado médico de fl. 30). Além disso, há precedente deste
E. TJSP, no sentido de que o excesso de prazo não é suficiente para a imposição
da grave penalidade de destituição (o que implicaria na perda do direito ao
recebimento de honorários, bem como na impossibilidade de exercer a mesma
função em outra falência, por tempo indefinido), o que se reveste de cunho
punitivo, devendo ser aplicada, apenas, a substituição. Neste sentido:
“"Falência. Destituição do síndico dativo, por perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
6
prazo para se manifestar nos autos. Pedido do síndico a fim de alterar a destituição
para substituição, já que aquela tem caráter punitivo. Inteligência do artigo 66 do
DL 7.661/45. Provimento do recurso." "A destituição do síndico tem natureza
sancionatória, mercê do que, no caso de simples perda de prazo para
manifestação dos autos por parte de síndico dativo, suficiente a sua
substituição, que não se reveste de caráter punitivo."” (Agravo de Instrumento
no 0124079-81.2005.8.26.0000, Rel. Pereira Calças, Câmara Especial de Falências
e Recuperações Judiciais de Direito Privado, DJ 30/08/2006, g. n.).
O que se verifica no caso dos autos é que houve
verdadeira quebra de confiança entre o Juízo a quo e o síndico dativo, de modo
que não há como se manter o agravante no cargo, tal como por ele pretendido,
impondo-se a substituição. Neste sentido:
“Agravo de Instrumento - Falência - Destituição
sumária de síndico - Não explicitação dos motivos da Imposição da pena -
Inadmissibilidade de destituição, por se tratar de sindico dativo - Inteligência do art.
60, § 39., Inciso III, c.c. o art. 66, do Dec. Lei nm. 7.661/45 - Substituição
determinada, por quebrada, no caso, a confiança entre o Juiz e o Sindico -
Recurso provido, em parte.” (Agravo de Instrumento no
0007587-16.1999.8.26.0000, Rel. Zélia Maria Antunes Alves, 8a Câmara de Direito
Privado, DJ 15/10/1999, g. n.).
Desta forma, o recurso comporta parcial provimento,
para que seja mantida, apenas, a substituição do síndico por quebra de confiança,
impondo-se, na origem, o arbitramento de honorários pelo trabalho por ele
desempenhado.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182868-48.2019.8.26.0000 -Voto no 8177
7
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora